Tribunal: TJPA
Processo: 0392463-32.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0392463-32.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DESIREE DANIELE MAGALHAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0392463-32.2016.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270
.

AGRAVADO(S):
DESIREE DANIELE MAGALHÃES DA SILVA.

ADVOGADO(S):
RUI ROGÉRIO DE SOUZA PEREIRA – OAB/PA N. 15.639
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO. FATO DO SERVIÇO. QUEDA DE LEITO MÉDICO DURANTE PERÍODO DE SEDAÇÃO PARA EXAME. LESÕES DENTÁRIAS. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CUIDADOS DOS PROFISSIONAIS DA AGRAVANTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,

e aplicar
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, em desfavor do agravante,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – N.º 0392463-32.2016.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270

AGRAVADO(S):
DESIREE DANIELE MAGALHÃES DA SILVA.

ADVOGADO(S):
RUI ROGÉRIO DE SOUZA PEREIRA – OAB/PA N. 15.639

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 3553445) que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas
razões do interno (Id. 3672660),
a Agravante busca a reforma da decisão monocrática. Alega, em síntese, inexistir dever de indenizar, pois prestou ato contínuo todo o atendimento necessário, bem como realizou todos os serviços médico-hospitalares à imediata reparação do lesão que teria sido causada à agravada, de modo que não se configurou ato ilícito. Ressalta que a situação não teria gerado qualquer abalo moral ou transtorno psicológico à agravada e, por isso mesmo, não haveria comprovação do dano moral sofrido. Por fim, pleiteia, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A agravada apresentou contrarrazões ao interno (Id. 3728189), no sentido do desprovimento do recurso e condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Os fundamentos do agravo interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO. FATO DO SERVIÇO. QUEDA DE LEITO MÉDICO DURANTE PERÍODO DE SEDAÇÃO PARA EXAME. LESÕES DENTÁRIAS. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CUIDADOS DOS PROFISSIONAIS DA AGRAVANTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca alterar a conclusão exarada na decisão monocrática que manteve a sentença condenatória à indenização por danos morais sofridos em razão da falha na prestação de serviços de assistência médico-hospitalar fornecidos à Agravada que, durante período de sedação em exame de endoscopia, ante a falta de atenção e cuidados dos profissionais de operadora do plano de saúde, sofreu queda do leito médico e fraturou sua dentição.

Na decisão agravada, a respeito da comprovação do defeito na prestação do serviço, inclusive com base em depoimentos testemunhais, registrou-se:

“[...]

Conforme se observa dos autos, a autora/recorrida sofreu uma queda do leito do estabelecimento da recorrente, quando a mesma estava realizando o procedimento de endoscopia, tendo fraturado seus dentes.

Tal situação ficou devidamente comprovada nos depoimentos constantes dos autos, a saber:

ELTON CARLOS MENEZES – CRO 3182.

Que é dentista; que atendeu a requerente; que recebeu um comunicado que havia uma cliente da Unimed que estava precisando do trabalho de reparação; que foi até o hospital para verificar o acontecido [...] que fraturou três dentes superiores. (fls. 141).

RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA.

Que é técnica de enfermagem; que trabalha no hospital da Unimed; que participou do exame da autora; que neste dia estava lá; que não viu a queda; que ouviu a queda e saiu para ajudar [...] que quando termina o procedimento, as grades são levantadas; que acredita que aconteceu no momento em que a médica baixou as grades [...] que a médica disse que quando foi tirar a paciente, ela deve ter se desequilibrado o que ocasionou a queda [...] que viu que a autora quebrou o dente da frente. (fls. 142/143)

Portanto, na esteira do posicionamento do juízo monocrático, entendo que restou devidamente comprovado o defeito na prestação do serviço, tendo em vista que a autora, ao realizar o exame de endoscopia, teve que ser sedada, não tendo os profissionais da recorrente atuado com zelo, tendo em vista que a recorrida caiu do leito em que se encontrava e acabou fraturando os dentes da frente.

Nesta situação, entendo que o descaso com a autor é evidente.

Sobre o tema, transcrevo precedente do C. STJ, segundo o qual: “Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço [...] A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa”. (AgInt no AREsp 1414776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020).

[...]”

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se que a responsabilidade civil do plano de saúde é objetiva considerando o fato do serviço, consistente nos danos sofridos decorrentes da falta de cuidados dos prepostos da Agravante, eis que não tiveram zelo e precaução necessários para evitar a queda da paciente do leito médico durante o período de sedação.

Ressalte-se que o fato de a agravante ter providenciado o atendimento posterior imediato da agravada não gera exclusão da responsabilidade civil pelo fato efetivamente já ocorrido.

Da mesma forma, em relação ao valor da compensação dos danos morais, a decisão agravada consignou que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) resta inteiramente harmônico aos critérios de razoabilidade, não se revelando qualquer exorbitância deste
quantum
indenizatório.

Neste contexto, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação deve ser mantida, porquanto demonstrada a omissão dos profissionais da agravante que gerou o dano moral da agravada, constituindo o fato do serviço, pelo que a indenização no valor de R$10.000,00 se mostra inteiramente legítima.

ASSIM,
nos termos da fundamentação
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno em apelação cível,
mantendo, desse modo, a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.

Em complemento, assinalando a injuridicidade das razões do interno, porquanto inteiramente contrárias à precedentes obrigatórios do STJ e refletindo apenas inconformismo estéril e contraproducente, considerando o desprovimento manifesto do recurso, reconhecido de forma unânime pelo colegiado, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, em desfavor do Agravante.

Não cabe cogitar a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que, embora desprovido de fundamentos válidos, o recurso ora empregado representa apenas consagração do direito de impugnação das decisões judiciais.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2022